Tribunal: STF
Processo: RHC 226876
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 708.353/MG, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de mais de 2 toneladas de maconha. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de reduzir a pena para 15 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REEXAME FÁTICO. 



    Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: nada foi dito de concreto e individualizado sobre eventuais elementos colhidos da apuração então em curso para sustentar a idoneidade da medida invasiva em apreço [interceptação telefônica]. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para anular a decisão inicial de interceptação telefônica proferida pelo juízo de Direito de Belo Horizonte/2ª Vara de Tóxicos. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a específica matéria veiculada neste recurso não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que salientou, ainda: pende de julgamento nesta Corte o AREsp 1.421.811/MG, interposto pelo ora paciente e demais corréus, discutindo, dentre outras coisas, as questões aqui apresentadas. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



     
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente